Tribunal: TJPA
Processo: 0010632-45.2016.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010632-45.2016.8.14.0039

APELANTE: MARIA ELIENE ALVES PEREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: HOSPITAL NOSSA SENHORA DE NAZARE LTDA - EPP, ERALDO LOBATO MORAES

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO EM HOSPITAL PRIVADO. SUS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO E COBRANÇA INDEVIDA NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria Eliene Alves Pereira da Silva contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face do Hospital Nossa Senhora de Nazaré Ltda – EPP e do médico Eraldo Lobato Moraes. A autora alegou ter sido submetida, mediante pagamento de R$ 1.500,00, a procedimento cirúrgico para retirada de cálculos renais que não teria sido eficaz, e que tal cobrança seria indevida por ser paciente do SUS. Requereu devolução em dobro do valor pago, custeio de nova cirurgia e indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se restaram configurados os requisitos para responsabilização civil dos réus, em razão de suposto erro médico e cobrança indevida de cirurgia que deveria ter sido custeada pelo SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide está devidamente fundamentado nos incisos I e II do art. 355 do CPC, considerando que a causa estava suficientemente instruída e não houve requerimento oportuno de outras provas, em especial perícia, tampouco demonstração de sua imprescindibilidade.

A documentação acostada aos autos permite a formação do convencimento judicial, sendo legítima a adoção do julgamento antecipado, nos termos do art. 370 do CPC, não configurando cerceamento de defesa.

O recibo juntado aos autos comprova que o procedimento foi contratado em caráter particular, sem vínculo com o SUS, não havendo prova de coação, falsa promessa ou negativa indevida de vaga na rede pública.

A autora não demonstrou erro médico, inexistindo nos autos prova técnica de falha no procedimento realizado. A responsabilidade do profissional de saúde é subjetiva e depende da demonstração de culpa, dano e nexo causal, elementos não comprovados no caso concreto.

A persistência dos sintomas não é suficiente, por si só, para configurar negligência, imprudência ou imperícia, inexistindo nos autos elementos que infirmem a regularidade da conduta médica adotada.

IV. DISPOSITIVO

Recurso improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Maria Eliene Alves Pereira da Silva em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada contra o Hospital Nossa Senhora de Nazaré Ltda – EPP e o médico Eraldo Lobato Moraes (ID 22458323)

Em síntese, a autora alega, em sede de petição inicial que, em 2016, iniciou tratamento de infecção urinária pelo SUS e foi posteriormente encaminhada para procedimento de maior complexidade em Belém. Em 03/03/2016, após contato do hospital requerido, foi informada de que a cirurgia de ureterolitotripsia custaria R$ 1.500,00, valor que pagou no mesmo dia da realização do procedimento. Contudo, continuou a sentir dores e exames posteriores indicaram a permanência de cálculos renais, demonstrando que a extração não foi realizada. Sustenta ser indevida a cobrança, pois era paciente do SUS, e requer: declaração de ilegalidade da cobrança, com a devolução em dobro do valor pago; além de custeio de nova cirurgia em outro hospital e, por fim, pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00. Documentos foram juntados aos autos.

A sentença recorrida conheceu a tempestividade da contestação do médico correu, porém decretou revelia do hospital, ante a ausência de contestação, e, com base no art. 355, I e II, do CPC, julgou antecipadamente a lide, entendendo que a demanda se encontrava suficientemente instruída. No mérito, concluiu-se pela inexistência de prova dos requisitos legais para a responsabilização dos réus, motivo pelo qual foi julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a antecipação do julgamento sem a devida produção de provas caracterizou cerceamento de defesa, pois a sentença declarou o processo
suficientemente instruído, mas ao mesmo tempo reconheceu ausência de provas para julgar o mérito. Aduz, ainda, que houve omissão quanto ao artigo 355, I, do CPC, uma vez que os elementos constantes nos autos não eram suficientes para julgamento antecipado. Ao final, requer que seja reconhecida a responsabilidade dos apelados pelos danos materiais e morais, com a condenação ao pagamento da indenização devida, considerando a persistência dos problemas de saúde e as cobranças indevidas. (ID 22458323).

Contrarrazões não apresentada pelos apelados, conforme certidão lançada ao ID 22458325.

É o
relatório
.

VOTO

A
controvérsia
recursal consiste na alegação de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e, embora não haja razões de mérito, no pedido final do recurso de apelação, a recorrente pleiteia a condenação do apelado em danos morais pela cobrança indevida ao procedimento que deveria ter sido feito sem custo, pelo SUS, além de afirmar que os problemas de saúde persistiram após a cirurgia, sendo o procedimento inócuo.

1. Admissibilidade.

Constata-se o atendimento aos requisitos de admissibilidade do recurso. A apelação foi interposta tempestivamente. O interesse recursal é manifesto, tendo em vista a sucumbência do recorrente. O preparo devidamente realizado. A legitimidade recursal é inequívoca, sendo a apelante parte no processo. As razões recursais atendem os requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação às razões da sentença.

Conheço do recurso e passo a análise de mérito.

2 Preliminar de cerceamento de defesa.

A apelante sustenta que houve cerceamento de defesa porque o juízo de origem teria julgado antecipadamente a lide, o que teria impedido a produção de outras provas necessárias à apuração da verdade dos fatos.

Não assiste razão o apelante, eis que o juízo sentenciante fundamentou a antecipação do julgamento nos incisos I e II do art. 355 do CPC, reconhecendo que o feito se encontrava devidamente instruído e que a revelia do hospital não comprometeria o exame do mérito.

É certo que o Código de Processo Civil admite o julgamento antecipado da lide quando a causa versar sobre matéria exclusivamente de direito ou, sendo de fato e de direito, estiver suficientemente instruída para imediata apreciação. A produção de prova pericial, embora possível, não foi requerida oportunamente pela parte autora, tampouco demonstrada sua imprescindibilidade ao deslinde da controvérsia.

A existência de documentos médicos nos autos, como recibos, laudos e exames bem como a própria narrativa dos fatos constantes na inicial e na contestação apresentada por um dos réus, permitem ao magistrado formar seu convencimento de maneira válida, à luz do art. 370 do CPC. (ID 22458309 e 22458310).

Quanto a alegação de omissão quanto ao art. 355, I, do CPC, verifico que também não se sustenta, pois o dispositivo foi expressamente invocado na fundamentação da decisão, a qual destacou que, diante da revelia do hospital e da suficiência dos documentos juntados, a causa estava madura para julgamento.

Ademais, o próprio conteúdo da petição inicial revela que o cerne da discussão gira em torno da existência ou não de erro médico e da legalidade da cobrança, pontos que podem ser analisados com base nos documentos já constantes dos autos, não havendo demonstração objetiva de que a ausência de instrução violou os princípios do contraditório ou da ampla defesa.

Assim, não se verifica cerceamento de defesa, mas sim a adoção de técnica processual legítima, com respaldo legal e jurisprudencial.

3. Mérito.

A autora alega que foi submetida a cirurgia para retirada de cálculos renais, porém, após o procedimento continuou com os mesmos sintomas, conforme comprova por exames médicos acostados aos autos. Aduz, também, que, embora o procedimento tenha sido realizado pelo SUS, teve que pagar o valor de metade do custo da cirurgia. Diante dos fatos requer a responsabilização dos responsáveis.

3.1 – Da alegação de cobrança indevida

A apelante, embora não apresente, em sede de recurso de apelação, razões quanto a cobrança indevida afirma, no pedido final do recurso, que foi cobrada indevidamente por um procedimento cirúrgico que deveria ser custeado pelo SUS e, nesse sentido, requer a responsabilização dos requeridos, ora apelados.

Contudo, a prova documental demonstra o contrário. O recibo de pagamento juntado aos autos deixa claro que o atendimento foi realizado em caráter particular, e não como prestação de serviço público ou conveniado (ID 22458310 - Pág. 2-3)

A autora, ao optar pela realização do procedimento de forma particular, anuiu com a cobrança e assumiu os encargos correspondentes, não tendo provado que foi indevidamente constrangida ou que houve falsa promessa de tratamento pelo Sistema Único de Saúde. Tampouco consta dos autos qualquer comprovação de que havia vaga autorizada via sistema de regulação pública no momento do atendimento.

Logo, não há ilegalidade na cobrança do procedimento, nem se vislumbra a obrigação de restituição ou indenização por suposto enriquecimento sem causa.

3.2 – Da responsabilidade civil dos réus

A apelante pretende o reconhecimento da responsabilidade dos réus por falha no procedimento cirúrgico, apontando, em sede de considerações finais do seu recurso de apelação que, mesmo após a cirurgia, continuou a sentir dores e exames indicaram persistência de cálculos renais. No entanto, não há prova cabal de erro médico.

O médico corréu apresentou contestação, na qual esclareceu que realizou procedimento adequado, compatível com o quadro clínico da paciente, sem qualquer intercorrência. Alegou ainda que a autora era portadora de neoplasia renal, o que pode explicar a recidiva dos sintomas (ID 22458311).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a responsabilidade civil do profissional da saúde é subjetiva, exigindo-se a comprovação de culpa, dano e nexo causal (art. 14, §4º, do CDC). Nenhum desses elementos restou cabalmente demonstrado nos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dessa Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. NÃO RECONHECIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "A responsabilidade do médico pressupõe o estabelecimento do nexo causal entre causa e efeito da alegada falta médica, tendo em vista que, embora se trate de responsabilidade contratual - cuja obrigação gerada é de meio -, é subjetiva, devendo ser comprovada ainda a culpa do profissional" (REsp 1 .078.057/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, DJe de 26.2 .2009). 2. O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, inclusive destacando a conclusão da prova pericial, concluiu pela inexistência de erro médico na conduta dos recorridos e de nexo de causalidade entre os procedimentos realizados e a persistência das dores do ora recorrente, portador de doença degenerativa. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1933556 DF 2021/0207736-4, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL/RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ERRO MÉDICO – CIRURGIA DE CATARATA – IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA COMPROVADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia se escorreita ou não a decisão que reconheceu o cerceamento do direito de defesa, em decorrência do indeferimento da realização de prova pericial e a anulação da sentença com o retorno dos autos para a produção da prova. 2. Embora a responsabilidade do Fornecedor de serviço seja objetiva, para o reconhecimento do dever de indenizar há que ser analisada a conduta do médico que realizou o atendimento do paciente, cuja responsabilidade é subjetiva. 3. É de se destacar que a obrigação do profissional da medicina, em regra, é de meio, não de resultado. Significa, pois, dizer, que ao médico incumbe realizar o tratamento adequado, de acordo com o estágio atual da ciência, de forma cuidadosa e consciente. 4. Pois bem. (TJ-PA - AC: 00333795620158140028, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 29/11/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2021)

A persistência dos sintomas, por si só, não autoriza a conclusão de que houve negligência, imprudência ou imperícia. Ainda que a paciente esperasse resultado diferente do tratamento, não se pode presumir o erro médico. Ausente prova técnica que aponte falha no procedimento, descabe qualquer juízo de responsabilização civil.

4. Dispositivo.

Diante de todo o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo-se íntegra a sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória da parte autora, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Percebo que o magistrado não arbitrou honorários advocatícios em razão da sucumbência do autor. Assim, na forma do art. 85 § 1º e 2º do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade se encontra suspensa, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, na forma do art. 98 § 3º do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

João Batista Lopes do Nascimento

Juiz de Direito Convocado

Relator

Belém, 24/04/2026